Tribunal: CARF
Processo: 13609.720045/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.720045/2007-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.422 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de outubro de 2020
Recorrente
COMPANHIA MINEIRA DE METAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ITR. VALOR DA TERRA NUA. LAUDO TÉCNICO. APRECIAÇÃO.
PERÍCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INDEFERIMENTO. INOCORRÊNCIA
DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
O fato de a autoridade julgadora considerar que o laudo técnico relativo ao
valor da terra nua não observa os requisitos normativos para sua emissão não
se constitui em cerceamento ao direito de defesa, mas apreciação da prova
documental apresentada. O indeferimento do pedido subsidiário de prova
pericial não enseja cerceamento ao direito de defesa, não tendo o impugnante
se desincumbido do ônus probatório de apresentar a prova documental
pertinente e que já deveria ter sido produzida para elaboração da Declaração de
ITR.
ALTERAÇÃO DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL.
Alteração da Área Total do Imóvel demanda alteração da matrícula do Imóvel
Rural, eis que o registro, enquanto não cancelado, produz todos os efeitos
legais ainda que, por outra maneira, se prove que o título está desfeito, anulado,
extinto ou rescindido.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
Cabe manter o VTN médio por aptidão agrícola atribuído de ofício pela
fiscalização, com base no SIPT, em detrimento do VTN declarado pelo
contribuinte, quando aquele diante dos elementos constantes dos autos melhor
reflete o preço de mercado de terras em 1o de janeiro do ano a que se refere a
declaração fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos
os conselheiros Cleberson Alex Friess e Andréa Viana Arrais Egypto que davam provimento
parcial ao recurso para restabelecer a área total do imóvel declarada de 12.690,1 ha e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.720045/2007-81
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.422 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720045/2007-81

consequente adequação do cálculo do VTN. Vencido o conselheiro Rayd Santana Ferreira que
dava provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 159/171) interposto em face de decisão da
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (e-fls. 145/153)
que julgou procedente Notificação de Lançamento (e-fls. 02/08 e 69/73), referente ao Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2004, tendo como objeto o imóvel
denominado “FAZENDA SANTA RITA”, cientificada em 18/07/2007 (e-fls. 142 e 144).
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fls. 02/06), o contribuinte não comprovou o Valor da Terra Nua e nem a área
total do imóvel.
Na impugnação (e-fls. 47/56), o contribuinte requer a juntada de documentos e a
realização de perícia e, em síntese, alega:
(a) Área Total do Imóvel.
(b) Valor da Terra Nua.
A seguir, transcrevo as ementas do Acórdão de Impugnação (e-fls. 145/153):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2004
ALTERAÇÃO DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL.
Para ser aceita a alteração da Área Total do Imóvel a solicitação deve ser fundamentada
em documento hábil e idôneo.
DO VALOR DA TERRA NUA
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado, com ARI devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas da
ABNT - NBR 14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.422 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720045/2007-81

imóvel e a existência de características particulares desfavoráveis, que pudessem
justificar a revisão do VTN em questão.
Intimado do Acórdão de Impugnação em 24/04/2009 (e-fls. 155/158), o
contribuinte interpôs em 26/05/2009 (e-fls. 159, 266 e 268) recurso voluntário (e-fls. 159/171),
em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Apresenta recurso tempestivo, como lastro no art. 33 do
Decreto n° 70.235, de 1972.
(b) Nulidade. O Acórdão de Impugnação é nulo por ter indeferido o pedido de
perícia, a ofender o princípio da ampla defesa (Constituição, art. 5° LV; e Lei
n° 9.784, de 1999, art. 2°, caput).
(c) Área Total do Imóvel. Memorial Descritivo da Área realizado por engenheiro
agrimensor com registro no CREA é prova que deve se sobrepor à matrícula
do imóvel, considerando o princípio da verdade material. De qualquer forma,
apresenta documentos.
(d) Valor da Terra Nua. Apresenta novo Laudo Técnico de Avaliação, a
demonstrar as peculiaridades do imóvel e justificar o valor da terra nua no
importe de R$ 331,85/ha. O Laudo apresentado com a impugnação já atendia
à ABNT NBR 14653-3, pois explicita o critério adotado e os dados colhidos
no mercado de forma clara e objetiva, tendo sido colhidos dados de imóveis
semelhante e procedida a homogeneização.
É o relatório

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação na sexta-feira 24/04/2009 (e-fls. 155/158), o
recurso interposto em 26/05/2009 (e-fls. 159, 266 e 268 é tempestivo (Decreto n° 70.235, de
1972, arts. 5° e 33). Presentes os pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento do
recurso.
Nulidade. O fato de a autoridade julgadora considerar que o laudo técnico relativo
ao valor da terra nua não observa os requisitos normativos para sua emissão não se constitui em
cerceamento ao direito de defesa, mas apreciação da prova documental apresentada. O
indeferimento do pedido subsidiário de prova pericial também não enseja cerceamento ao direito
de defesa. Como bem destacado pela autoridade julgadora de primeira instância (e-fls. 149/150),
os fatos a serem provados demandam prova documental, sendo desnecessária a conversão do
julgamento em diligência para elaboração de prova pericial quando o impugnante não se
desincumbe de seu ônus probatório de apresentar os documentos capazes de comprovar suas
alegações e que já deveriam ter sido produzidos para a informação do valor da terra nua na
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.422 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720045/2007-81

Declaração de ITR (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 16, III e § 4°, e 18, caput; Lei n° 9.393, de
1996, art. 8°, § 2°; e Decreto n° 4.382, de 2002, art. 40). Rejeita-se a preliminar.
Área Total do Imóvel. Segundo o recorrente, o princípio da verdade material
impõe que Memorial Descritivo da Área realizado por engenheiro agrimensor com registro no
CREA prevaleça sobre o constante na matrícula do imóvel, tendo instruído o recurso com
documentos tendentes a comprovar a real área.
Com base nas matriculas do imóvel rural Fazenda “Santa Rita” (matrícula n°
11.561 com área de 6.110,8ha, e-fls. 35/39; e matrícula n° 11.560 com área de 7.150,0ha, e-fls.
42/43), a fiscalização alterou a área total de 12.690,1 ha para 13.260,8 ha (e-fls. 03).
O Acórdão de Impugnação considerou que a prova constante dos autos não
prevaleceria sobre o especificado nas matrículas do imóvel rural (Lei n° 6.015, de 1973, art.
252).
Ao tempo da prolação do Acórdão de Impugnação, merecem destaque Memorial
Descritivo, de 18/11/2004, a revelar uma área total de 12.699,3716 ha (e-fls. 105/122) e a Planta
do Imóvel Georreferenciado, de 23/03/2005, a atestar uma área total de 12.688,9495 ha, (e-fls.
123 e 307).
No recurso, foram novamente apresentadas as matrícula n° 11.560 (e-fls. 242/243)
a atestar a área de 7.150,0ha (e-fls. 242/243) e n° 11.561 a atestar a área de 6.110,8ha (e-fls.
244/248), mas também duas novas matriculas de n° 11.562 a se referir ao imóvel Fazenda “Santa
Rita” com área de 2.078,29 (e-fls. 249/251) e de n° 13.395 a se referir ao imóvel Fazenda “Cerco
de Santa Rita” com 181,0ha (e-fls. 252). Note-se que o somatório das áreas averbadas dessas
quatro matrículas totaliza 15.520,09 ha:
Matrícula
Área
11.560
7.150,00
11.561
6.110,80
11.562
2.078,29
13.395
181,00
Total
15.520,09
O Levantamento Planimétrico da Fazenda Santa Rita datado, de 24/10/2005,
apresentado com o recurso (e-fls. 241 e 309) veicula Planta Georreferenciada a se referir a essas
quatro matrículas e suas respectivas áreas averbadas de 7.150,00ha, 6110,80ha, 2.078,29ha e
181,00ha, mas indica como área total georreferenciada o montante de 12.690,10 ha.
Além disso, o recurso foi instruído com petição protocolada na Agência da
Receita Federal em Paracatu na data de 15/04/2002 (e-fls. 261/262) a discorrer sobre as
pendências constantes em lista emitida para emissão de certidão negativa e a informar que os
NIRFs 0.062.293-4, 0.062.294-2, 0.062.296-9, 0.062.295-0 e 0.062.286-1 foram unificados no
NIRF n° 0.642.292-6 (este o objeto do lançamento, e-fls. 02), mas que a área declarada e a área
total seriam divergentes:
NIRF
Área Declarada Área Real
0.062.293-4
3.450,00
3.117,57
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.422 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720045/2007-81

0.062.294-2
3.194,30
3.140,48
0.062.296-9
2.916,60
2.605,96
0.062.295-0
2.078,30
1.470,06
0.062.286-1
181,00
181,00
0.642.292-6
3.700,00
2.175,12
Total
15.520,20 12.690,19
Para comprovar a área real, a petição em questão menciona estar instruída com
cópia de planta, memorial descritivo e xerox da DP-INCRA, contendo a área unificada.
O Memorial Descritivo, de 20/07/2001, apresentado com o recurso revela uma
área total de 12.690,1939 ha (e-fls. 253/254).
De plano, aflora haver divergência entre as quatro medições em tela.
A Pergunta e Resposta n° 60 do Perguntas e Respostas ITR 2002 cujo excerto foi
carreado aos autos pelo recorrente (e-fls. 255/2561) trata de situação fática diversa, ou seja,
quando a área constante da matrícula do imóvel é inferior à obtida em mediação de área efetuada
recentemente.
No caso concreto, as medições revelam valores diversos, mas todos veiculam área
total inferior à constante nas matrículas e não se verifica a hipótese de medição recente ao tempo
da declaração, ou seja, medição efetuada em tempo inferior ao de processamento da retificação
da área total na matrícula do imóvel rural. A primeira mediação data de 20/07/2001, muito
anterior à data de 24/09/2004, data de recepção da Declaração de ITR do Exercício de 2004 (e-
fls. 12/14), e as demais medições são posteriores (e-fls. 105/122; 123 e 307; e 241 e 309). Não há
nos autos prova de o recorrente ter dado início a procedimento judicial ou extrajudicial de
retificação do registro imobiliário.
Por fim, o princípio da verdade material não tem o condão de afastar a regra
jurídica expressamente veiculada no art. 252 da Lei n° 6.015, de 1973, Lei de Registros Públicos,
in verbis:
Art. 252 - O registro, enquanto não cancelado, produz todos os efeitos legais ainda que,
por outra maneira, se prove que o título está desfeito, anulado, extinto ou rescindido.
(Renumerado do art. 255 com nova redação pela Lei no 6.216, de 1975)
Logo, não merece reforma o Acórdão de Impugnação.
Valor da Terra Nua. Os Laudos Técnicos apresentados para a fiscalização e com a
impugnação respaldavam o valor declarado de R$ 315,00/ha. Apesar de entender que os Laudos

1 REGISTRO
60. Da matrícula do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis consta área inferior à obtida na medição de área
efetuada recentemente, conforme laudo emitido por engenheiro legalmente habilitado. Não foi feita a alteração de
área para maior no Cartório de Registro de Imóveis. Qual a área que deve ser declarada?
A área total do imóvel deve se referir à situação existente na data da efetiva entrega da DITR, independentemente de
atualização no registro imobiliário.

Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.422 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720045/2007-81

atendiam à ABNT NBR 14653-3, o recorrente carreia com as razões recursais novo Laudo
Técnico sustentando comprovar o valor homogeneizado de R$ 331,85/ha (e-fls. 166).
A argumentação do recorrente nas razões recursais não é capaz de afastar as
objeções levantadas no Acórdão de Impugnação, transcrevo (e-fls. 151/153):
O "Laudo Técnico", doc. de fls. 15/23 e anexos de fls. 24/26, apresentado em resposta à
intimação de fls. 08/09, em que se atribui ao imóvel rural avaliado o VTN de R$
315,00/ha, foi desconsiderado pela autoridade fiscal, tendo em vista o não atendimento
aos requisitos das normas da ABNT.
Apesar de esse "Laudo Técnico", doc. de fls. 15/23 e anexos de fls. 24/26, elaborado
pelo Engenheiro Florestal Vicente de Paula Silveira, com ART devidamente anotadas
no CREA, doc. de fls. 28, ter sido recusado pelo autuante, a requerente solicita, na peça
de impugnação, que seja apreciado novamente, só que, desta vez, o mesmíssimo laudo é
assinado pelo Engenheiro Agrônomo Amarildo Ramos Cortes, doc. de fls. 72/80 e
anexos de fls. 81/83, com ART devidamente anotadas no CREA, doc. de fls. 84.
Contudo, verifica-se, da análise do Laudo Técnico, que o mesmo não atende aos
requisitos da NBR 14653-3. A princípio, verifica-se que não há a especificação da
avaliação quanto à precisão, que deveria apresentar-se de maneira objetiva e concisa.
No que concerne aos requisitos da NBR 14653-3, o item 9.2.3.3 desta Norma estabelece
que são obrigatórios, em qualquer grau, "explicitação do critério adotado e dos dados
colhidos no mercado". O item 10.1.1 estabelece que "Na avaliação das terras nuas, deve
ser empregado, preferivelmente, o método comparativo direto de dados de mercado ",
que não foi adotado pelo Laudo. Este método prevê o tratamento estatístico das
amostras coletadas, previsto no item 8.1 da Norma, adotando-se, dependendo do caso, a
análise de regressão ou a homogeneização dos dados, normatizados nos anexos A e B
da NBR 14653-3, respectivamente. Verificando-se o Laudo, constata-se que não há
atendimento de nenhuma destas exigências apresentadas.
Quanto ao nível de precisão, a sua avaliação é sucinta, não atendendo aos requisitos
estabelecidos, no que tange à pesquisa de valores, métodos e critérios utilizados,
homogeneização dos elementos pesquisados, diagnóstico de mercado, escolha e
justificativa dos métodos e critérios de avaliação, tratamento dos dados de mercado,
anexos com plantas, documentação fotográfica e pesquisa de valores, não se
comprovando, expressamente, os elementos e métodos que levaram à adoção dos
valores nele informados.
O auto do trabalho limita-se, às fls. 80, a informar os valores já consolidados, citando
como fontes o sítio do INCRA e declaração da Emater, sem demonstrar com a clareza
necessária o procedimento adotado para a formação do preço obtido e muito menos a S
apresentação da listagem das amostras colhidas e do tratamento estatístico dos dados de
mercado pesquisados.
Caberia, portanto, ao requerente apresentar um "Laudo Técnico - Complementar" ou
mesmo um novo "Laudo Técnico de Avaliação", que atendesse aos requisitos da ABNT
NBR 14.653-3, principalmente no que diz respeito à metodologia utilizada e às fontes
eventualmente consultadas, demonstrando, de forma inequívoca, o valor fundiário do
imóvel, a preços de 1° de janeiro de 2004, além da existência de características
particulares desfavoráveis, que justificassem um VTN/ha abaixo do arbitrado pela
fiscalização com base no SIPT.
Não tendo sido apresentado Laudo Técnico de Avaliação, com as exigências apontadas
anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para demonstrar que o valor
fundiário do imóvel, a preços de 1°/1/2004, está compatível com a distribuição das suas
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.422 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720045/2007-81

áreas, de acordo com as suas características particulares e classes de exploração, não
cabe alterar o VTN arbitrado pela fiscalização.
No que concerne às informações do site do INCRA e declaração da Emater, deve-se
esclarecer que se trata apenas de fontes que devem ser analisadas dentro do contexto e
juntamente com Laudo de Avaliação e outros documentos. Destarte, tais fontes não se
constituem documentos hábeis, por si sós, para justificar o restabelecimento do VTN.
A leitura dos Laudos Técnicos de e-fls. 16/27 e 89/100 atesta que os pontos
suscitados na transcrição acima são pertinentes, não tendo tais Laudos o condão de gerar
convencimento acerca de o valor neles explicitado efetivamente corresponder ao preço da terra
nua do imóvel em 01/01/2004.
Note-se ainda que a adoção da Planilha de Preços Referenciais do INCRA (e-fls.
27 e 99/100) ou das Declarações da Emater (e-fls. 25/26 e 98) a envolverem Municípios
diversos, seja de forma direta ou indireta por sua invocação nos Laudos, significa, em última
análise, a adoção de critério de arbitramento diverso do estipulado na lei, ou seja, do valor
expresso no SIPT.
Com o recurso, foi apresentado novo Laudo Técnico (e-fls. 172/201),
acompanhado de Escrituras Públicas de Venda e Compra e de Promessa de Venda e Compra (e-
fls. 202/240, 263/265 e 282/301) e de Atestado de Valores Praticados em Transação de Compra e
Venda (e-fls. 241).
Antes de tudo, esse novo Laudo é equívoco quanto à data a que se apura o preço
de mercado do imóvel, eis que no item “3) Objetivo da Avaliação” afirma que se determina o
valor do imóvel com referência a 1° de janeiro de 2004, mas no “8) Especificação da avaliação
Total do Imóvel” afirma que o valor do imóvel reflete o preço de mercado em 1° de janeiro de
2003”, sendo que a amostra considera o valor de transação de negócios realizados nos anos de
2003 e 2004, conforme apuração realizada nos 1° e 2° Ofícios de Notas de João Pinheiro – MG
(e-fls. 182, 193/198, 202/241, 263/265 e 282/301).
De qualquer forma, os fatores de homogeneização adotados no Laudo (e-fls.
172/201) não observaram o intervalo admissível de ajuste para cada fator e para o conjunto de
fatores entre 0,80 e 1,20, fixado na letra d do item 9.2.3.5 da NBR 14.653-3 e exigível para o
grau II de precisão e fundamentação, eis que a Tabela 1 – PLANILHA DE
HOMOGENEIZAÇÃO DE VALORES revela variação superior de 1,2100602 e variação
inferior de 0,7899398, adotando-se como limite para expurgo máximo X=1,3 e limite para
expurgo mínimo X=0,7 (e-fls. 192).
Além disso, ainda que partindo de oito elementos colhidos, apenas três elementos
da amostra se apresentaram como viáveis (e-fls. 192), sendo que a norma para o grau de precisão
II demanda no mínimo cinco dados de mercado efetivamente utilizados (9.2.3.5, b).
Acrescente-se que o Laudo (e-fls. 172/201) não explicita de forma inequívoca se
os imóveis da amostra foram vistoriados de modo a alicerçar a apuração dos dados de
localização, acesso, destinação, benfeitorias e capacidade de uso das terras para tomá-los como
semelhantes em relação ao imóvel objeto da avaliação, sendo a área total dos imóveis da amostra
significativamente inferior a do imóvel do recorrente, a exceção de apenas um deles (e-fls.
193/199).
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.422 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720045/2007-81

Não tendo os Laudos apresentados pelo contribuinte o condão de gerar convicção
acerca do preço de mercado de terras em 1o de janeiro do ano a que se refere a declaração fiscal,
cabe manter o VTN médio por aptidão agrícola (e-fls. 04 e 11) arbitrado de ofício pela
fiscalização, com base no SIPT, em detrimento do VTN declarado pelo contribuinte.
Isso posto, voto por CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital